Tribunal: STF
Processo: Inq 1935
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
EMENTA: I. STF: competência originária por prerrogativa de função
que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-se na data da
diplomação e, por isso, não afeta a validade do recebimento da
queixa posterior à eleição, mas anterior à diplomação (cf. Inq
571-QO).
II. Queixa: crimes contra a honra.
1. Inaptidão da
queixa, com relação à calúnia e à difamação, por não haver, no
discurso incriminado, a imputação ao querelante da prática de fato
determinado criminoso ou ofensivo à sua reputação.
2. Prescrição
da pretensão punitiva quanto à eventual imputação de injúria.